Tribunal: TJBA
Processo: 0500127-52.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500127-52.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES APELADO: MARIA NILDE DE JESUS SANTOS Advogado(s):PEDRO DE SOUZA LEMOS, ALISSON DOUGLAS LOPES RAMOS, TAINAN MELO CARQUEIJA MONTEIRO, MICHAEL SANTOS NEVES, SABRINA GERALDO ROCHA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar concessionária de serviço público à realização de obras de contenção em encosta, ao pagamento de danos materiais e morais, bem como excluiu o Município do polo passivo, em ação fundada em vazamento de água oriundo de tubulação da ré que teria causado risco de desabamento e prejuízos à autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação regular da parte ré acerca do despacho saneador e da supressão da oportunidade de manifestação e produção de provas, com consequente nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contraditório e a ampla defesa exigem prova inequívoca de intimação válida da parte para que se possa atribuir efeitos preclusivos ao seu silêncio. 4. A ausência de intimação do despacho saneador impede a ciência da parte quanto ao prazo para manifestação, à especificação de provas e às consequências do silêncio, violando o devido processo legal. 5. O julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 355 e 357 do CPC, pressupõe a efetiva oportunidade de manifestação das partes sobre a necessidade de dilação probatória. 6. A decisão que impõe obrigação de fazer e condenação indenizatória com base em matéria fático-probatória não pode prescindir da regular instrução processual. 7. A falta de designação de audiência de conciliação, aliada à inexistência de intimação válida para apresentação de defesa e produção de provas, compromete a higidez do processo. 8. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação válida do despacho saneador impede a aplicação dos efeitos da preclusão e caracteriza cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado do mérito exige a prévia garantia do contraditório e da oportunidade de especificação de provas pelas partes. 3. A prolação de sentença fundada em matéria fática sem regular instrução processual acarreta nulidade por violação ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 357. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500127-52.2017.8.05.0103, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e Apelada MARIA NILDE DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, nos termos do voto da Relatora.